Tribunal: TJDFT
Processo: 0743948-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NOTEBOOK DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 833, incisos II e V, do CPC c/c art. 1o da Lei no 8.009/1990, como regra, os bens que guarnecem a residência do executado e aqueles necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor estão protegidos pela impenhorabilidade. Trata-se de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o executado comprovou a utilização diária do notebook voltada para os estudos, em especial para prestar o exame da ordem dos advogados, revelando-se ferramenta indispensável e protegida legalmente.

3. Recurso conhecido e não provido.